Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO PELA IRMÃ. MENOR IMPÚBERE. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELA CÂMARA CRIMINAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando impedido de receber a visita da irmã, adolescente com dezessete anos de idade, em razão da prejudicial exposição dos menores aos riscos próprios do sistema penitenciário. Em que pese ao entendimento pessoal de que limitar a visitação de menores somente aos pais segregados provoca flagrante afronta à própria Constituição, pois estabelece restrições sem previsão legal, contrariando os saudáveis objetivos da execução, em obediência à segurança jurídica e ao entendimento sedimentado do Colegiado desta Corte, acompanha-se o entendimento da maioria de que o princípio da proteção integral da criança e do adolescente autoriza a permanência de menores no interior das penitenciárias apenas em casos excepcionais de filhos dos presos.

2 Agravo na execução penal não provido.